Tribunal: TJDFT
Processo: 0038182-61.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA. INADIMPLEMENTO DA VENDEDORA. RESILIÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. CLÁUSULA PENAL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO. INDENIZAÇÃO. LUCROS CESSANTES. AFASTAMENTO. RETENÇÃO DO VALOR DAS ARRAS CONFIRMATÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM O VALOR DA CLÁUSULA PENAL. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Na presente hipótese o autor pretende obter a restituição dos valores retidos pelas construtoras após a resilição bilateral do contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária.
2. É válida a cobrança da comissão de corretagem desde que procedida com clareza e transparência, ressaltada a necessidade de cumprimento do direito de informação, devendo ser comunicado ao consumidor, até o momento de celebração do contrato de promessa de compra e venda, o preço total de aquisição da unidade imobiliária, especificando-se o valor da comissão de corretagem. Esse entendimento foi fixado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Especial (no 1.599.511/SP) afetado à sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1036, e seguintes, do Código de Processo Civil.
3. A aplicação do prazo prescricional de três anos previsto no art. 206, § 3o, inc. IV, do Código Civil limita-se à pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem sob o argumento de enriquecimento sem causa da promitente vendedora. Diante da resilição bilateral do contrato, inexiste prazo específico para o exercício da pretensão, razão pela qual deve ser aplicado o prazo de 10 (dez) anos nos termos do art. 205 do Código Civil, a contar da data do inadimplemento.
4. Em virtude da desconstituição do contrato antes da entrega do imóvel, o bem em questão jamais ostentou aptidão para gerar frutos civis, pois o promitente comprador não chegou a ser possuidor ou proprietário do imóvel. Assim, a mera alegação de que o bem seria objeto de futuro contrato de locação não justifica a indenização por lucros cessantes, pois não gera a presunção do alegado dano, elemento substancial da responsabilidade civil.
5. Prevista no instrumento do negócio a cláusula penal de natureza compensatória, deve ser afastada a retenção dos valores das arras confirmatórias. Precedentes.
6. Apelações conhecidas e parcialmente providas.